Tribunal: TJBA
Processo: 0365181-03.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0365181-03.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: MANOEL FERNANDO RANGEL PEREIRA Advogado(s):LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, MARA AUGUSTA FERREIRA CRUZ GALVAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INCONFORMISMO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. SÍNDROME DO TÚNEL DO MANGUITO ROTADOR, CERVICALGIA, DOR LOMBAR BAIXA E OUTROS TRANSTORNOS DE DISCOS INTERVERTEBRAIS. MECÂNICO. AGRAVAMENTO DAS LESÕES COM O LABOR. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO QUE ATESTA A INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O LABOR. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS COM OS VALORES RECEBIDOS NO PERÍODO EM QUE O SEGURADO VOLTOU A LABORAR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1013 DO STJ. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O cerne da questão envolve a existência da incapacidade acometida ao autor/apelado para o trabalho e o conseqüente reconhecimento do seu direito ao auxílio-doença acidentário. Requisitos comprovados. Laudo Pericial que aponta para a incapacidade parcial e temporária para o labor. Manutenção do Auxílio doença que se impõe. 2.Resta evidenciado o nexo causal entre a atividade laboral exercida – mecânico – e o agravamento das lesões, em especial porque a atividade de sobrecarga no manguito rotador e coluna lombar compromete, à evidência, a recuperação das lesões temporárias sofridas pelo segurado. 3.Comprovada mediante laudo pericial a incapacidade temporária para o exercício da função habitual ou de qualquer outra atividade que garanta a subsistência ao segurado e, não sendo possível o retorno ao labor à época, sem a reabilitação profissional, resta descabido o pleito da autarquia previdenciária, em especial diante da necessidade de apuração, mediante reabilitação profissional, da aptidão para o trabalho em outra função compatível com a limitação do segurado. 4.Compensação entre valores devidos/recebidos no exercício de atividade remunerada. Impossibilidade. Tema 1013 do STJ. Apelo conhecido e não provido. Reexame necessário. Sentença integrada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0365181-03.2013.8.05.0001 de SALVADOR/BAHIA, sendo apelante o INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL e apelado MANOEL FERNANDO RANGEL PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e em REEXAME NECESSÁRIO, manter a sentença de primeiro grau, em conformidade com o voto do Desembargador Relator, como segue: